Tribunal: TJDFT
Processo: 0746003-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746003-94.2023.8.07.0001 RECORRENTE: AMANDA RANIELLY SILVERIO DE LIMA RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DE DÉBITOS NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DÍVIDAS PRESCRITAS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. 1. O autor deve responder pelos ônus de sucumbência, pois deu causa ao ajuizamento da ação ao descumprir o negócio jurídico até se operar a prescrição do débito. Além disso, a tese de que o réu teria praticado ato ilícita ao anotar o débito na plataforma Serasa Limpa Nome não foi acolhida. 2. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente aponta violação aos artigos 189 e 206, ambos do Código Civil, e 43, § 1o, do CDC, sustentando a ilegalidade da cobrança extrajudicial de dívida comprovadamente prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJSP. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado OTAVIO JORGE ASSEF, OAB/SP no 221.714 (ID 61484723). Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas exclusivamente em nome do seu patrono NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136-A (ID 62524980). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 189 e 206, ambos do Código Civil, e 43, § 1o, do CDC, pois “ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp n. 2.106.324/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado da recorrente, OTAVIO JORGE ASSEF, OAB/SP no 221.714. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017